Tribunal: STF
Processo: HC 70338
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
- "Habeas corpus".
          - Inexistência de decisão "extra petita". O simples  pedido
de  reforma integral da sentença  contido  na petição de interposição
da  apelação  ja bastaria para  devolver  ao Tribunal  o exame  amplo
da ação.
          - Improcedencia da alegação de falta  de justa causa para a
condenação.
          -  Descabimento da  pretensão  de  fazer depender  a prisão
do  paciente do  julgamento dos  recursos especial  e extraordinário,
porquanto esses recursos não tem efeito suspensivo e a prisão  nesses
casos não ofende o artigo 5., LVII,  da Constituição Federal.
          "Habeas corpus"  indeferido.